Tribunal: TJES
Processo: 5000869-46.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-46.2024.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: BRENDON DE SOUZA AUGNER
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares em face de sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os entes públicos apresentaram resistência à lide ou deram causa ao ajuizamento da ação aptos a justificar a condenação em honorários advocatícios; e (II) estabelecer se a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) afronta o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, isentando os entes do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A apresentação de contestação pelo ente estadual, ainda que restrita à arguição de matérias processuais preliminares, configura resistência efetiva à pretensão inicial e justifica a aplicação do princípio da sucumbência.

4. O ente municipal atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, quando sua própria rede de saúde atesta a necessidade da internação compulsória e ocorre negativa verbal e omissão administrativa na prestação do serviço.

5. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública constitui obrigação devida quando a instituição representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, nos exatos termos do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recursos desprovidos e sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contestação com teses preliminares caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

2. A omissão de ente público em efetivar administrativamente tratamento de saúde recomendado por médico de sua própria rede atrai a condenação em honorários pelo princípio da causalidade.

3. A condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública atende ao Tema 1.002 do STF, não constituindo a discussão sobre a higidez da destinação orçamentária dos fundos institucionais escusa legítima para o não recolhimento da verba sucumbencial no bojo da ação principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos independentes interpostos pelo Estado do Espírito e pelo Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000869-46.2024.8.08.0030.

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação independentes interpostos pelo

Estado
d
o Espírito Santo
e

pel
o Município
d
e
Linhares

em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória
ajuizada por
Brendon
d
e Sou
z
a Augner
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar
os recorrentes
a promoverem
“o tratamento médico prescrito a RAULINO AUGNER, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado”, e os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no importe de
R$ 500,00
(
quinhentos reais
)
cada
.

Nas razões do recurso (id 18473337) alegou o Estado do Espírito Santo, em síntese, que: 1) “não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade”; 2) “Os honorários advocatícios sucumbenciais são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES ex vi artigo 3º da LCE nº 105/1997, que custeia vantagens pessoais dos Defensores”; e 3) “CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DPES É AUTORIZAR O RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO EM ÓBVIA AFRONTA AO TEMA Nº 1.002”.

Requereu seja provido o recurso “para reformar a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual”.

O Município de Linhares, em razões de id 18473343, alegou, em síntese, que: 1) “e não consta nos autos qualquer alegação tampouco prova de que o Município se absteve de fornecer eventual tratamento voluntário desejado pela parte”; e 2) “A legislação estadual vigente [...] também veda o recebimento de honorários por defensores públicos, determinando que esses valores sejam destinados ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública). No entanto, esse fundo é utilizado para custear gratificações pessoais dos membros da Defensoria, o que configuraria um desvio de finalidade”.

Requereu o provimento do apelo para “que seja afastada a condenação em honorários à DPE, sob o fundamento de que, além da ausência de pretensão resistida, a destinação dos valores no âmbito estadual afronta diretamente a parte final do Tema 1002 do STF”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e da pertinência da condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

As pretensões recursais não merecem prosperar, devendo a respeitável sentença ser mantida em sua integralidade.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária.

No caso em tela, a apresentação de contestação pelo Estado (id 18473286), ainda que para arguir matéria de cunho processual configura, de forma inequívoca, uma efetiva resistência à pretensão da autora. A ausência de concordância integral com o pedido inicial, manifestada por meio de peça processual própria, estabelece a lide e justifica a sucumbência em caso de derrota, ainda que parcial, da parte que contestou.

Em relação ao município de Linhares, muito embora o ente não tenha apresentado resistência processual ao pedido de internação compulsória, é evidente que sua omissão administrativa anterior tornou indispensável a atuação do Poder Judiciário. Conforme se observa no laudo médico que acompanha a petição inicial (id 18472793), datado de 16-01-2024 e assinado pela médica Elizabeth Espinoza Ortega Fernandes (CRM-ES 18796), a necessidade de internação do paciente Raulino Augner para o tratamento do alcoolismo já estava devidamente atestada. Além disso, o documento registra expressamente que houve tentativa prévia de obter o serviço no Sistema Único de Saúde, a qual resultou, contudo, em negativa verbal. Cumpre destacar que a referida médica, integrante da rede pública de saúde do Município réu, confirmou essa situação clínica em um relatório posterior, anexado aos autos pela municipalidade em maio de 2024 (id 18472829, pág. 4-5), repetindo a exata conclusão de que “o paciente precisa de internação para tratamento do alcoolismo”. Sendo assim, seja em razão da expressa recusa verbal certificada por profissional vinculada à municipalidade, seja pelo fato de a administração ter falhado em providenciar o encaminhamento adequado mesmo diante da clara recomendação médica firmada ainda em janeiro, torna-se inegável a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do município. Afinal, foi a sua inércia que deu causa direta ao ajuizamento da presente demanda.

Ultrapassada a questão da causalidade, impende afastar a argumentação relativa à suposta inaplicabilidade do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. O estado do Espírito Santo e o município de Linhares alegam que a destinação dos honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, regulamentado pela Lei Complementar Estadual n. 105/1997 e pela Lei Complementar Estadual n. 55/1994, configuraria hipótese de rateio vedado pela suprema corte. Contudo, o precedente vinculante firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ estabelece de forma categórica que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Eventuais questionamentos acerca da higidez constitucional da destinação orçamentária interna dos recursos do fundo estadual traduzem matéria
interna corporis
e eminentemente administrativa, que deve ser suscitada pelas vias de controle adequadas, não constituindo fundamento idôneo para eximir os entes sucumbentes da
sua
obrigação processual.

Por fim,
e
m reexame necessário, nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença
.

E
m observância à regra inserta no artigo 85, parágrafo 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para R$
7
5
0,00 (
setecentos

e cinquenta
reais) para cada ente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o Relator
Acompanho o Voto de Relatoria.